Tribunal: STF
Processo: ARE 1424327
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Bravalumi Group Ltda. interpôs agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada na incidência do óbice do enunciado n. 280 da Súmula/STF.



    O apelo extremo teve seguimento negado, ainda, em razão de o acórdão recorrido ter decidido na linha da tese firmada pelo Supremo no julgamento do Tema n. 1.093/RG. 



    Nas razões do agravo, articula a inaplicabilidade daquele verbete e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. ICMS. DIFAL INCIDENTE SOBRE MERCADORIAS DESTINADAS A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE DO ICMS. LEI COMPLEMENTAR 190/2022. DESCABIMENTO DA SUSPENSÃO DA EXIGIBLIDIDADE EM DECORRÊNCIA DA ANTERIORIDADE ANUAL. SENTENÇA DENEGATÓRIA DA ORDEM. CONFIRMAÇÃO.



    Em suas razões recursais, alega violação ao art. 150, III, “b”, da Constituição Federal.



    Sustenta que a exigência do recolhimento do ICMS-DIFAL pelo Estado do Rio Grande do Sul, durante o exercício financeiro de 2022, viola a garantia constitucional da anterioridade anual.



    Assevera que a Lei Complementar n. 190/2022 (publicada em 5.1.2022) instituiu no ordenamento jurídico a possibilidade de exigência do DIFAL de ICMS pelas Unidades Federativas, mas esse tributo apenas poderia ser exigido a partir de 1.1.2023, em respeito ao princípio da anterioridade anual.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Colegiado de origem manteve a sentença por entender que a exigência do ICMS-DIFAL, pela Lei Complementar n. 190/2022, poderia ocorrer sem observar o princípio da anterioridade anual, uma vez que não criou nem majorou tributo. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    Previsão de anterioridade nonagesimal contida no art. 3º da Lei Complementar nº 190/2022 que não implica interpretação de que também deve ser observada a anterioridade anual. A Lei Complementar nº 190/2022 não criou ou majorou imposto, mas, sim, apresentou regras gerais nacionais para a regulamentação da cobrança do DIFAL de ICMS no âmbito de cada Estado. Se a Lei Estadual nº 14.804/2015 é posterior à vigência da EC nº 87/2015 e se no TEMA 1093 ficou afirmada a validade das leis estaduais e distritais já editadas, as quais, contudo, ficaram sem produzir efeitos até a edição de lei complementar nacional, uma vez editada a Lei Complementar nº 190/2022, tem-se por atendida a condição de eficácia faltante.



     



    A leitura da Ata de Julgamento das ADIs 7.066, 7.070 e 7.078 evidencia a divergência instaurada acerca da possibilidade de exigência do Diferencial de Alíquota do ICMS ainda no exercício financeiro de 2022, nas operações interestaduais envolvendo consumidor final não contribuinte do imposto:



    Após o voto-vista do Ministro Dias Toffoli, que julgava improcedente a ação direta, reconhecendo a constitucionalidade da cláusula de vigência prevista no art. 3º da LC nº 190/22, no que estabeleceu que essa lei complementar passou a produzir efeitos decorridos noventa dias da data de sua publicação; e dos votos dos Ministros Edson Fachin, Cármen Lúcia, Ricardo Lewandowski, André Mendonça e Rosa Weber (Presidente), que julgavam procedente a ação, para aplicar interpretação conforme ao art. 3º da LC n. 190/2022, que deve observar os princípios da anterioridade anual e nonagesimal, pediu vista dos autos o Ministro Gilmar Mendes. Plenário, Sessão Virtual de 4.11.2022 a 11.11.2022.



    As razões de decidir a serem adotadas na apreciação das ADIs 7.066, 7.070 e 7.078, incluídas em pauta para julgamento no dia 12.4.2023, alcançarão a controvérsia deste processo, pelo que apropriado o retorno dos autos à origem, a fim de que aguardem a conclusão dos paradigmas.



    Em situação idêntica, os seguintes pronunciamentos: RE 1.417.202/CE (DJe de 2.2.2023); RE 1.420.054/DF (DJe de 16.2.2023); RE 1.424.930/SP (DJe de 16.3.2023), todos da Relatoria do ministro Alexandre de Moraes.



    3. Ante o exposto, considerando que a matéria impugnada é abarcada pelas ADIs 7.066, 7.070 e 7.078, determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para que aguarde o julgamento das referidas ações diretas, e observe a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte. 



    4. Publique-se.



Brasília, 20 de março de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator